Tribunal: TJPA
Processo: 0800917-71.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800917-71.2019.8.14.0028

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800917-71.2019.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATORA: Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL. ATENDIMENTO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PODER EXECUTIVO PELO JUDICIÁRIO NA DEFINIÇÃO DE DETALHES OPERACIONAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação civil pública proposta em face do Município de Marabá, sob alegação de omissão na formulação e execução de política pública voltada à população em situação de rua. O órgão ministerial requereu a elaboração de diagnóstico detalhado e a implantação de Centro-Pop, nos moldes da Resolução nº 109/2009/CNAS, sob pena de multa. O Município demonstrou possuir centro de acolhimento em funcionamento e alegou limitações orçamentárias e dependência de recursos federais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do autor para apresentação de réplica à contestação acarreta nulidade da sentença; (ii) estabelecer se é cabível a intervenção judicial para determinar a forma de execução de política pública já implementada parcialmente pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação para réplica não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo processual, especialmente se as alegações e documentos da contestação já eram de conhecimento da parte.

4.

A formulação de políticas públicas é atribuição típica do Poder Executivo, cabendo ao Judiciário intervir apenas em hipóteses excepcionais de omissão ou ineficácia que comprometam direitos fundamentais.

5.

O Município de Marabá comprovou a existência e funcionamento de centro de acolhimento, atendendo a população em situação de rua, o que afasta a alegação de omissão.

6.

Não cabe ao Judiciário impor detalhes operacionais ou modelo específico de execução de política pública quando a função administrativa já é exercida dentro das possibilidades orçamentárias e administrativas do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação para réplica não acarreta nulidade da sentença se inexistente prejuízo à parte. 2. É incabível a intervenção judicial para impor modelo específico de execução de política pública já implementada pelo Município, respeitados seus limites orçamentários e administrativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 205; CPC, art. 487, I; Lei 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1364315/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05.06.2023, DJe 30.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pela 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ que julgou improcedente a ação civil pública ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE MARABÁ
.

O Ministério Público do Estado alegou, em síntese, que o Município de Marabá estaria omisso em relação ao desenvolvimento de política pública com relação a população em situação de rua.

Neste sentido, requereu a concessão de liminar para determinar ao Município de Marabá, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a realização de diagnóstico das pessoas em situação de rua no Município de Marabá de forma detalhada a fim de se identificar o perfil deste público para a elaboração de plano de ação para a garantia de direitos; bem como implantação de Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro-Pop), nos termos da Resolução nº 109/2009/CNAS.

O Município de Marabá apresentou contestação em que defendeu estar em plena realização no Município a política pública em questão, conforme prova documental.

Alegou que o Centro de Acolhimento Municipal está em funcionamento,

com atendimento no de 2018 de 120 (cento e vinte) pessoas em situação de rua.

Afirmou que a adoção de Centro-Pop no Município é política prioritária, porém depende do recebimento de recursos federais para tanto.

Requereu a improcedência da ação.

A parte dispositiva da sentença apresenta o seguinte teor:

“Então, vendo que o interesse de agir não se faz presente na demanda e que tal conclusão decorre da avaliação da prova apresentada em contestação, entendo aplicável a teoria da asserção para pronunciar a improcedência da demanda.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários em razão do rito.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs apelação em que arguiu preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação para apresentação de réplica à contestação, em clara violação do direito ao contraditório.

No mérito, defende que a política pública referente aos moradores de rua não vem sendo aplicada de forma satisfatória pelo Município de Marabá, motivo pelo qual instaurou inquérito civil.

Sustenta ser necessária a instalação de centro de acolhimento de acordo com as diretrizes federais.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público, na condição de custus iuris, ratificou as razões da apelação interposta pela Promotoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação do autor para apresentação de réplica à contestação.

A ausência de intimação para apresentação de réplica, quando necessária, pode configurar cerceamento de defesa e levar à nulidade da sentença, especialmente se a contestação apresentar documentos relevantes ou alegações que demandem manifestação do autor.

No entanto, a nulidade não é automática e depende da análise do caso concreto, verificando se houve prejuízo à parte.

No caso, não vislumbro o alegado prejuízo, na medida em que os documentos apresentados pelo Ministério Público, nem como suas alegações, já eram de conhecimento do membro do Ministério Público, sobretudo porque instaurou inquérito civil acerca da questão.

Outrossim, cumpre ressaltar que a ação em questão não demanda a produção de novas provas, bem como que o Juízo formou seu conhecimento de forma fundamentada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Mérito.

No mérito, a controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise da possibilidade de o Poder Judiciário intervir na política pública relacionada à implantação de centros de acolhimento da população em situação de rua, conformeas diretrizes federais..

É pacífico o entendimento de que, embora a formulação de políticas públicas seja atribuição típica do Poder Executivo, essa competência não é ilimitada ou imune à fiscalização judicial, especialmente quando os direitos fundamentais, como o direito à educação, estão em jogo.

A Constituição Federal assegura o direito à educação como um direito subjetivo público, conforme disposto no art. 205, e a omissão ou prestação inadequada por parte do Poder Executivo legitima a atuação do Judiciário para garantir a efetividade desse direito.

Nesse ponto, vale mencionar que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a intervenção judicial em políticas públicas é possível quando houver omissão ou atuação deficiente do Poder Executivo, configurando violação de direitos fundamentais.

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)."

(STF - ARE: 1364315 TO, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023)

No caso em apreço, a análise da petição inicial apresentada pelo Ministério Público do Estado, sobretudo na parte dos pedidos formulados, demonstra que não se trata de mera pretensão de implementação de política pública.

Os pedidos formulados pelo Ministério Público extrapolam sua competência, ao impor condições específicas para implantação dos centros de acolhimento.

Descabe a pretensão de determinar questões específicas da implantação das políticas públicas, em clara substituição ao Poder Executivo na execução de sua função precípua.

Apear disto, o Juízo de 1º grau, verificando de forma acertada que o Município de Marabá vem empreendendo esforços, dentro das suas possibilidades administrativas e orçamentárias, de cumprir a função de acolhimento da população em situação de rua, julgou improcedente a ação.

A prova documental apresentada pelo Município de Marabá é inconteste

no sentido de que a política pública de fato está em cumprimento no Município, sendo que o Ministério Público pretende sua adequação aos moldes apontados na petição inicial.

Desta forma, logrou êxito o Município de Marabá em demonstrar o cumprimento da política pública, dentro das possibilidades do ente público municipal.

Assim, desabe a reforma da sentença, devendo ser mantida a improcedência da ação.

Ante o exposto, CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 22/09/2025